Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CUMPRIMENTO DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO REQUISITO OBRIGATÓRIO. INÉRCIA ESTATAL.

1. Não se mostra razoável condicionar a fruição de benefícios externos ao sentenciado ao cumprimento de sugestões constantes do Exame Criminológico quando o exame não é realizado em tempo hábil para que os benefícios possam ser usufruídos quando da progressão para o regime semiaberto.

2. Apenas quando existir peculiaridades específicas no caso concreto, que superam a gravidade abstrata do delito, pode ser postergada a concessão de benefícios reintegradores ao apenado.

3. Recurso conhecido e provido.